Tribunal: TJMT
Processo: 1052642-60.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052642-60.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), LUCINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.667.661-20 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA FORNECEDORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORA DEFINITIVA NO ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA DURANTE O PERÍODO DE VÍNCULO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AFASTAMENTO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. O tratamento “
home

care
” constitui uma extensão do atendimento hospitalar e deve ser custeado pelo plano de saúde, quando prescrito compativelmente com o estado clínico do paciente. Incumbe à ré comprovar a alegada melhora no estado clínico, suficiente para justificar a redução dos serviços domiciliares e das respectivas periodicidades.

2. Ausente o dano moral quando, além de se tratar de dúvida razoável na interpretação de obrigações legais e contratuais, não há prova de lesão a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”, proposta por
Lucinei Pereira da Silva
, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e declarar a obrigação de fazer da ré, consistente no fornecimento e custeio de todas as despesas relativas ao tratamento em “home care”, conforme prescrição médica, no período em que o autor foi beneficiário, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante afirma ter prestado regularmente o atendimento domiciliar, exigido em decorrência do estado de saúde do autor, mas que, em razão de melhora clínica do paciente, notificou o beneficiário a respeito da redução dos serviços médicos e da frequência do acompanhamento, o que alega ser legítimo.

Afirma que o fato de haver indicação médica apontando a necessidade de serviços contínuos a título de
home care
não é suficiente para, contrariando o quadro clínico do paciente, compelir a operadora do plano a custear os serviços que entende desnecessários.

Alega que, além de não possuir obrigação legal ou contratual de fornecer atendimento médico na modalidade
home care
, o tratamento é desnecessário no caso concreto.

Por fim, defende a ausência de obrigação de fornecimento de insumos e medicamentos de uso domiciliar, bem como a ausência de dano moral e o excesso do valor indenizatório.

Contrarrazões no id. 183107706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial informa que o autor, vítima uma moléstia neurológica, necessitou de atendimento domiciliar (
home care
) e este foi inicialmente fornecido pela ré, conforme prescrição médica.

Ocorre que, alegando melhora no estado clínico do paciente, a fornecedora notificou o autor, através de sua esposa, acerca da redução dos serviços domiciliares e das respectivas periodicidades.

O autor postulou a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na manutenção dos serviços, além do pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que ainda necessita do atendimento domiciliar em sua plenitude.

A sentença impugnada julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Em primeiro lugar, ao revés da argumentação recursal, havendo prescrição médica, como no caso dos autos, recomendando o atendimento em regime domiciliar como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde é devida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

A alegação de que o estado de saúde do autor havia melhorado, de forma a justificar a redução dos serviços domiciliares e das respectivas periodicidades, não foi comprovada pela ré. Nesse ponto, embora deferida a perícia médica, a dilação probatória não foi realizada por inércia da própria ré, que deixou de se pronunciar sobre a proposta de honorários, manifestando-se pela perda do objeto, conforme id. 183107697.

Assim, considerando que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, é de ser reconhecida a ilicitude da conduta da fornecedora ao impor restrições unilaterais ao tratamento necessitado pelo paciente, de forma incompatível com o estado clínico do paciente e com a prescrição do médico assistente, conforme relatório médico do id. 183089637.

A tese de ausência de obrigação de fornecimento de insumos e medicamentos de uso domiciliar também não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que os planos de saúde são obrigados a custear os insumos indispensáveis ao tratamento na modalidade
home care
, conforme prescrição médica:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2
. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.
5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Contudo, o pedido de afastamento da indenização por danos morais merece deferimento.

Isso porque, embora indevida, a conduta da ré se mostrou fundada em dúvida razoável na interpretação de obrigações legais e contratuais, o que, aliado à ausência de prova de lesão a direitos da personalidade, revela a inocorrência de dano moral.

A respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). 11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
. 12. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a indenização por danos morais.

Devido ao decaimento recíproco, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023